Tribunal: TJBA
Processo: 8015189-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015189-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GPE-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): CLAUDIO CAIRO GONCALVES AGRAVADO: JOSE FRANCISCO COELHO PENA e outros Advogado(s):MONA LISA MACHADO TRINDADE, LEONARDO DE SOUZA REIS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, OTAVIO LEAL PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0541393-05.2015.8.05.0001, que determinaram o prosseguimento da hasta pública e declararam a ilegitimidade da agravante para intervir no feito como terceira juridicamente interessada. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante tem legitimidade para intervir no processo de execução como terceira juridicamente interessada; e (ii) analisar a alegação de nulidade das decisões que rejeitaram sua intervenção no feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) posiciona-se no sentido de que a assistência simples não é admitida em processos de execução, pois estes não se destinam à discussão de relações jurídicas subjacentes, mas apenas à satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pretensão da Agravante tem natureza econômica e objetiva, em verdade, a proteção do bem imóvel que fora objeto da constrição judicial. Todavia, para a veiculação de tal pretensão o Código de Processo Civil disponibiliza instrumento processual próprio, consistente nos embargos de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A assistência simples não é cabível em processo de execução, pois este não se presta à discussão de relações jurídicas subjacentes, mas apenas à satisfação do crédito exequendo. O mero interesse econômico não confere legitimidade para intervenção de terceiro no processo executivo. A tutela de bens atingidos por constrição judicial deve ser buscada por meio de embargos de terceiro, e não por intervenção no feito executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119, parágrafo único, 269 a 275, 280 e 889, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1999943/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 12/06/2023; STJ, AgInt na PET no AREsp 936.684/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 11/05/2020; STJ, REsp 1.727.944/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 19/06/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015189-27.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GPE-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e como agravados JOSE FRANCISCO COELHO PENA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora